Tribunal: TJDFT
Processo: 0701516-76.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS. CRIPTOMOEDAS. PEDIDO DE ARRESTO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DOS RÉUS. INDEFERIMENTO. INDISPONIBILIDADE DE BENS DETERMINADA EM AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA.
1. Para fins de deferimento da tutela de urgência, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil.
2. Observado que, em ação penal que tramita perante a Justiça Federal, foi determinada a indisponibilidade dos bens dos ora agravados, de modo a garantir futura indenização ou reparação às vítimas da conduta delituosa, não subsiste o receio de dano irreparável ou de risco ao resultado útil da ação anulatória de negócio jurídico celebrado pelas partes, circunstância que torna desnecessária a realização de arresto no juízo cível.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.